Tribunal: STF
Processo: RE 1268663
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELA ORIGEM, DO DECRETO DISTRITAL N. 21.688/2000. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Hipótese na qual se concluiu, sob avaliação dos fatos e das provas dos autos e de legislação local, pela procedência de pleito rescisório para desconstituir ato judicial que não aplicara a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, perpetrada pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do art. 6º do Decreto distrital n. 21.688/2000, de modo que se tem por inviável o extraordinário ante a aplicação, na espécie, dos enunciados sumulares n. 279 e 280 do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.